Tribunal: TJDFT
Processo: 0724950-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724950-65.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MC SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME AGRAVADO: IVONE CANDIDA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a Agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator